Tribunal: STJ
Processo: 1009985-46.2017.8.22.0501
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2860938 - RO (2025
/0057105-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: SERGIO MAURO DA CONCEICAO BOTELHO
ADVOGADO
: GUSTAVO ADOLFO ANEZ MENACHO - RO004296
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NÃO VERIFICAÇÃO DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO
CPP.
PREQUESTIONAMENTO
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante
em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das
hipóteses previstas no art. 619 do CPP, não é compatível com o recurso
protocolado.
2. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a
contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a
estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução
que almejava o jurisdicionado.
3. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se sobre
dispositivos
constitucionais,
mesmo
para
fins
de
prequestionamento, sob pena de usurpação de competência do Supremo
Tribunal Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Carlos Cini
Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
Brasília,
.
06 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48005243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 06/06/2025 14:59:13
Publicação no DJEN/CNJ de 10/06/2025. Código de Controle do Documento: 793aafb3-78aa-46a3-beb4-465ba5baa33b

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA48005243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 06/06/2025 14:59:13
Publicação no DJEN/CNJ de 10/06/2025. Código de Controle do Documento: 793aafb3-78aa-46a3-beb4-465ba5baa33b

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2860938 - RO (2025
/0057105-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: SERGIO MAURO DA CONCEICAO BOTELHO
ADVOGADO
: GUSTAVO ADOLFO ANEZ MENACHO - RO004296
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NÃO VERIFICAÇÃO DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO
CPP.
PREQUESTIONAMENTO
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante
em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das
hipóteses previstas no art. 619 do CPP, não é compatível com o recurso
protocolado.
2. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a
contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a
estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução
que almejava o jurisdicionado.
3. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se sobre
dispositivos
constitucionais,
mesmo
para
fins
de
prequestionamento, sob pena de usurpação de competência do Supremo
Tribunal Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por Sérgio Mauro da Conceição
Botelho ao acórdão proferido por esta Quinta Turma, de minha relatoria, que negou
provimento ao agravo regimental, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSOESPECIAL. JÚRI.
PRONÚNCIA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284
DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É deficiente o recurso especial que não explica de que forma os
dispositivos de lei federal apontados foram efetivamente violados no acórdão
recorrido. Incidência da Súmula 284 do STF.
Documento eletrônico VDA48005658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 06/06/2025 15:07:15
Código de Controle do Documento: 86932636-287c-4bc4-a1b1-6b5ba663c77e

2. Agravo regimental desprovido. (e-STJ fl. 366)

A defesa alega que o acórdão foi omisso ao não considerar que "a tese jurídica
foi expressamente delineada no Recurso Especial, que indicou os arts. 171 §1o e 33, §2o,
"c", do Código Penal, com argumentação jurídica voltada à nulidade da por ausência de
indícios suficientes de autoria, insignificância e à desproporcionalidade da aplicação do
regime inicial de cumprimento da pena." (e-STJ fl. 374). Sustenta também que o acórdão
foi contraditório ao afirmar que o recurso especial não indica de que forma os
dispositivos legais teriam sido violados, ao mesmo tempo em que reconhece que os
artigos foram citados.
É o relatório.
VOTO
Não existem vícios a serem sanados na decisão embargada.
Sabe-se que os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de
completar, aclarar ou corrigir uma decisão ambígua, omissa, obscura ou contraditória,
conforme dispõe o art. 619 do CPP, o que não se verifica na espécie.
As decisões anteriores consignaram que, de fato, a parte recorrente deixou de
indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais
dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo, ressaltando que a mera
citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência constitucional, fazendo
incidir a Súmula n. 284 do STF.
Desse modo, constata-se que, evidentemente, a irresignação da recorrente se
limita ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o
referido recurso declaratório.
Quanto ao mais, é importante registrar que o vício que autoriza a oposição dos
embargos de declaração é a contradição interna do julgado, ou seja, aquela existente
entre a fundamentação e a parte dispositiva do
, o que, à toda evidência, não está
decisum
caracterizado na hipótese vertente. Nessa linha: EDcl no AgInt na Rcl n. 35.877/RJ,
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, DJe
; EDcl no AgRg
19/6/2019
no AREsp n. 1.164.118/MG, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
Sexta Turma, DJe
; EDcl no RHC n. 70.238/PB, Relator Ministro JOEL ILAN
10/6/2019
PACIORNIK, Quinta Turma, DJe
; e EDcl no AgRg no AREsp n. 1.275.606
12/2/2019
/RJ, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, DJe
.
11/10/2018
Por fim, registra-se que não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-
se sobre dispositivos constitucionais, mesmo para fins de prequestionamento, sob pena
de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal.
Documento eletrônico VDA48005658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 06/06/2025 15:07:15
Código de Controle do Documento: 86932636-287c-4bc4-a1b1-6b5ba663c77e

Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É como voto.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA48005658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 06/06/2025 15:07:15
Código de Controle do Documento: 86932636-287c-4bc4-a1b1-6b5ba663c77e

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0057105-6
AREsp 2.860.938 /
RO
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 10099854620178220501
EM MESA
JULGADO: 03/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: SERGIO MAURO DA CONCEICAO BOTELHO
ADVOGADO
: GUSTAVO ADOLFO ANEZ MENACHO - RO004296
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Estelionato
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: SERGIO MAURO DA CONCEICAO BOTELHO
ADVOGADO
: GUSTAVO ADOLFO ANEZ MENACHO - RO004296
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr.
Ministro Messod Azulay Neto.
C542605155218584:01<41@
2025/0057105-6 - AREsp 2860938 Petição : 2025/0048469-2 (EDcl)
Documento eletrônico VDA47918128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/06/2025 13:00:21
Código de Controle do Documento: EA6B187C-A567-40B5-8F8C-E181BEC5AB12